Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a empresa embargante opõe embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento dos artigos 186 e 944 do Código Civil. A embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que não houve debate fundamentado sobre qual dano ensejou o valor fixado a título de danos morais. Alega ainda a ocorrência de omissão no que diz respeito à razoabilidade do “quantum” indenizatório.

3. No item 12 do acórdão consta, expressamente, a apreciação do valor fixado a título de danos morais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo “a quo”, no valor de R$5.000,00, a título de reparação por danos morais, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

4. O item 10 do acórdão, por sua vez, menciona claramente qual foi o dano que ensejou a reparação moral, “in verbis”: “No caso, o dano moral discutido não decorre do cancelamento do voo, mas do descaso da empresa ré em não ofertar realocação em outro voo, pois não consta nos autos que esta tenha diligenciado no sentido de concretizar a viagem planejada pelo autor, a fim de assegurá-lo a satisfação esperada. [...]”.

5. Assim, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelos julgadores, tendo sido enfrentados e expressamente mencionados no acórdão aqueles que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.

6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

7. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

9. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).

10. Embargos conhecidos e rejeitados.